Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-96.2017.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-96.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 022.543.031-20 (VÍTIMA), LUCENI XAVIER PEREIRA - CPF: 012.386.001-66 (VÍTIMA), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 009.724.581-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM GUILHERME WADA - CPF: 061.259.021-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
QUANTUM
QUE NÃO EXTRAPOLA O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE –
3
.
MENOR
AGRAVAMENTO PELA
REINCIDÊNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE IMPLICOU EM EXASPERAÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) –
4
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL

– DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, máxime considerando os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia e das vítimas assegurando ser o apelante um dos autores do crime. Inteligência do art. 156 do CPP e do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT;

2 –
Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de condenação transitada em julgado também por delito contra o patrimônio;

3 –
Justamente por ser a fração de 1/6 (um sexto) orientada pela doutrina como “ideal”, tendo em vista que o legislador não estabeleceu um
quantum
a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e agravantes, não se caracteriza como desproporcional o incremento compatível com tal critério;

4 –
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, não obstante fixada pena final inferior a quatro anos de reclusão, tratar-se de réu reincidente específico, portador de maus antecedentes,
ex vi
do que disciplina o artigo 33, §2.o,
b
(
a contrario sensu
) e §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINIÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.o 261-96.2017.811.0030 – Código 61709, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime descrito no
artigo
155, §4o, inciso IV
, do Código Penal
, à reprimenda de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
LUIZ CLÁUDIO DE ALMEIDA
foi condenado pela prática do delito de
furto qualificado pelo concurso de agentes
, à idêntica pena
de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; sendo realizado o desmembramento do feito em relação aos corréus
CLEBERSON PEREIRA DA SILVA
e
WILLIAM GUILHERME WADA
e decretada a extinção da punibilidade do acusado
JADISON ARIEL SANTANA DE OLIVEIRA
, em razão
do seu falecimento.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 15954575
,
o apelante vindica sua
absolvição

por
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
,
invocando, em abono à tese, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
De forma subsidiaria
, pleiteia:
a)
a fixação da
pena-base no mínimo legal
;
b)
a readequação da reprimenda no tocante à agravante da reincidência e, por fim;
c)
a fixação do
regime aberto
para início do cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Contrarrazoando o apelo defensivo na peça jungida aos autos sob o
ID 15954577 e ID 15954578
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
da irresignação e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 21878953 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se da denúncia que no dia
31 de julho de 2016
, na Comarca de Nobres-MT, os acusados
Jadison Ariel Santana de Oliveira
,
Luiz Cláudio de Almeida
e
William Guilherme Wada
, em unidade de desígnios com o ora apelante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, subtraíram das vítimas
Rosivaldo José de Souza
e
Luceni Xavier Pereira
, coisas alheias móveis, consistentes em:

“01 (uma) TV Sony 32 polegadas; 70 (setenta) munições CBC.40, ponta oca; 01 (uma) maleta de portar arma de fogo, marca Taurus; 04 (quatro) carregadores de munições para pistola; 01 (um) relógio masculino Cássio; 01 (uma) mochila preta; 01 (um) kit Boticário (necessarie com creme de barbear, perfume, sabonete, todos Malbec); 01 (um) kit Boticário (necessarie com perfume Zaad) e diversas bebidas alcoólicas (...)”
(ID 15952970 – pág. 1)

Narra ainda a peça inaugural que, no dia do fato, o denunciado
WILLIAM
avistou as vítimas saindo da residência e, ciente de que ninguém mais se encontrava no local, passou tal informação aos codenunciados
ELIZIONEY
e
JADISON
, os quais se dirigiram àquele endereço, adentraram no imóvel pela janela do banheiro e saíram com a
res furtivae
, utilizando-se da bicicleta do corréu
LUIZ CLÁUDIO
, o qual prestou auxílio material para execução do furto. Na sequência, deslocaram-se até a casa de
Cleberson Pereira da Silva
, que guardou a mochila utilizada para transportar parte dos produtos (Denúncia, ID 1709793).

Resumidos os fatos, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Alega a defesa do apelante
ELIZIONEY
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

O
ora apelante
não foi localizado para ser inquirido na fase extrajudicial (ID 15953963), e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias, ID 17097973).

Nada obstante, a vítima
Rosivaldo José de Souza
, ao ser ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes que era um domingo e, como de costume, foi almoçar com familiares na cidade vizinha de Rosário Oeste/MT, motivo pelo qual saiu com sua esposa da residência por volta das 11h30min, retornando às 14h, quando encontrou os cômodos revirados e então, de imediato, sentindo falta de alguns objetos, comunicou o ocorrido à Polícia Militar.

Prosseguindo, esclareceu ter se recordado que algumas crianças ficavam brincando na rua dos fundos da casa, em decorrência do que localizou tais meninos, os quais informaram ter visto quatro indivíduos em torno de sua residência, sendo
“trê
s adultos e um mais pequeno”
(sic), os quais estavam em duas bicicletas, e saíram segurando sacolas e uma mochila preta, seguindo pela Rua Tancredo Neves. Diante disso, em sendo policial civil, a vítima solicitou as imagens do circuito interno de segurança do imóvel de seu vizinho Dr. Moacir, podendo aferir da filmagem, o apelante
ELIZIONEY
e o codenunciado
Jadison Ariel
passando de bicicleta com duas sacolas e uma mochila preta nas costas, tendo conhecimento de que o insurgente era frequentador do bairro, por ser amigo do seu vizinho
WILLIAN
“Japinha”, a quem havia flagrado com semblante preocupado enquanto estava em rondas pelo bairro.

Destarte, concluindo seu depoimento, o ofendido alegou ter acessado a rede social
Facebook
, ocasião em que visualizou fotografias dos suspeitos
ELIZIONEY
, “
Cal
” (
Luiz Cláudio
) e “
Clebinho
” (
Cleberson
) consumindo bebidas alcoólicas idênticas àquelas surrupiadas da sua residência, possibilitando a identificação dos agentes e a recuperação de parte da
res furtivae
, a saber: a TV, algumas munições, um relógio feminino e um kit de perfume, totalizando prejuízo aproximado de cinco mil reais (Relatório de Mídias, ID 17097973).

Na mesma linha, a vítima
Luceni Xavier Pereira
, na fase judicial, aduziu que o companheiro foi o responsável pelas diligências que lograram identificar e localizar os autores do delito, inclusive das imagens de circuito interno de segurança nas quais aparecem o apelante
ELIZIONEY
, acrescentando que, na data do fato, o comportamento do seu vizinho
William
lhe causou estranheza, pois, quando saíram de casa para almoçar, depararam-se com ele em frente à própria residência debaixo de um sol escaldante, mas quando o questionaram sobre a ocorrência do delito, justificou nada saber porque estava dormindo, e ainda negou que conhecesse o apelante, embora sua rede social
Facebook
mostrasse várias fotografias dos dois juntos, evidenciando uma amizade (Relatório de Mídias, ID 17097973).

Ao ser interrogado pela magistrada singular, o corréu
LUIZ CLÁUDIO
optou pelo exercício do direito ao silêncio (Relatório de Mídias, ID 17097973); contudo, à autoridade policial, afirmou que na data do fato encontrou
Willian

(
Japinha
) portando uma sacola com bebidas alcoólicas e uma mochila, ocasião em que lhe convidou para consumi-las na residência de
Cleberson

(
Clebinho
)
, onde também estava o ora apelante, destacando que, naquela ocasião, foi presenteado por
Willian

(
Japinha
)
com
uma necessaire contendo um relógio feminino e um perfume Boticário Malbec, os quais entregou à Polícia quando procurado.

E conforme os minuciosos relatos judiciais dos investigadores de polícia
Benedito Ribeiro Taques
e
Joel Queiroz Inácio
, em declarações semelhantes, depois de a vítima
Rosivaldo José de Souza
ter levantado informações sobre os suspeitos do furto, inclusive recebendo uma ligação anônima informando que o apelante
ELIZIONEY
e os acusados
Luiz Cláudio
e
Cleberson
eram os autores do ilícito; os agentes da segurança deram continuidade às investigações apurando por meio das imagens das câmeras de segurança próximas da residência das vítimas, que o ora insurgente, na companhia de duas pessoas, empurrou uma bicicleta de propriedade de
Luiz Cláudio
, na posse da
res furtivae
, destacando, outrossim, que nas fotografias disponíveis na
rede social
Facebook
, os suspeitos apareciam consumindo bebidas alcoólicas de marcas compatíveis com aquelas subtraídas.

Demais disso, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, o policial civil
Benedito Ribeiro Taques
asseverou que o suspeito
Cleberson
informou à polícia que
Luiz Cláudio
e o apelante
ELIZIONEY
chegaram à sua residência com uma mochila preta e com cervejas, enquanto que seu colega
Joel Queiroz Inácio
acrescentou que o acusado
ELIZIONEY
, via telefone, indicou onde estava parte dos objetos subtraídos, possibilitando a recuperação da
res furtivae
(Relatório de Mídias, ID 17097973).

Nesse contexto, tem-se por comprovada a existência do crime, assim como a coautoria delitiva atribuída ao apelante, devendo permanecer incólume o édito condenatório proferido em desfavor de
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, porquanto a teor do
Enunciado

Orientativo

n.o 08

da TCCR/TJMT
,
“os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998), e este é exatamente o caso dos autos, valendo acrescentar que as vítimas foram uníssonas em indicar o recorrente como um dos autores do crime, fazendo-o com base em imagens de circuito interno de segurança, não havendo o menor espaço para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto comprovada à saciedade a responsabilidade criminal do insurgente.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Superada a pretensão absolutória, o

apelante
pugna pela redução da pena-base, por reputar excessivo o incremento de seis meses de reclusão, justificado com base na negativação de uma única circunstância judicial.

Com efeito, após desabonar os antecedentes criminais, a magistrada singular somou
06 (seis) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa à
pena abstrata mínima prevista no §4.o do art. 155 da Lei Penal Material, consoante se infere a seguir:

“(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes
:
é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 87407, da Comarca de Poconé/MT, transitada em julgado em 14.12.2015
;

c)
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: não foram graves;

g)
Consequências
: não foram graves;

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. (...)”
– (Sentença, ID 15954512 – pág. 5 e ID 15954513 – pág. 1).

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pela MM.a Juíza
a quo
não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime de furto qualificado, mesmo porque,
para além da condenação por furto duplamente qualificado
nos autos de código n.o 20535 – Comarca de Nobres/MT,
configuradora da reincidência
;
o apelante foi condenado
nos autos n.o 946-51.2013.811.0028 – código 87407, da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, à reprimenda de
8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
e
art. 244-B do ECA
, cujo acórdão transitou em julgado em
14/12/2015
.

Aliás, no que diz respeito ao
quantum
de exasperação
, em que pese o inconformismo do apelante em reputá-lo excessivo e desproporcional, sabe-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, exigindo-se, porém, fundamentação adequada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Nessa linha de intelecção é o entendimento uníssono desta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 39, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade
,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No mesmo sentido é o posicionamento firme do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade”.
(STJ – HC 437.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). Destaquei.

De se memorar, ainda, que
visando evitar abusos e discrepâncias na atuação da autoridade judiciária, bem como resguardar a ampla proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], acrescendo-se esse valor à pena mínima prevista ao legislador.

Essa fração de 1/8 (um oitavo)
serve meramente como baliza
, de modo a tornar a fixação da pena básica o menos arbitrária possível, sem que isso signifique a aplicação cartesiana de um critério estanque, e na hipótese em apreço, aparentemente, a magistrada sentenciante, a fim de aferir o aumento decorrente da única circunstância judicial negativada [antecedentes], valeu-se, no exercício da discricionariedade vinculada,
de fração inferior ao chamado
critério ideal
de 1/8 (um oitavo)
, patamar que está em sintonia com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, resguardando, assim, a adequação da resposta penal à natureza e à extensão da lesão ao bem jurídico tutelado.

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos antecedentes e em sendo justo o
quantum
fixado para a respectiva exasperação, mantenho a pena-base do apelante em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

III –
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Subsidiariamente,
ELIZIONEY
requer
a readequação da reprimenda no tocante à agravante da reincidência
, mas sem pontuar os motivos da sua irresignação.

Na hipótese, emerge dos autos que na segunda fase do cálculo penal a magistrada sentenciante reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e aumentou a pena em 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
in verbis
:

“(...) Na
segunda fase da dosimetria
da pena não há atenuantes. Incide a agravante da reincidência, em razão de condenação criminal nos autos de cód. 20535, proveniente desta comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em
26.04.2012
. Assim, fixo a pena provisória em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, com o pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa”.
(Sentença – ID 15954513 – pág. 1).

Como é cediço, assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Entretanto, mais uma vez no intuito de evitar decisões arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena,
salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto. Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, trago o aresto abaixo:

“(...)
Não se cogita de ilegalidade no incremento da pena de 1/6 pela reincidência. Com efeito, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)”.
(STJ. HC 519436/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 05/11/2019. DJe 12/11/2019) – destaquei.

Assentadas essas premissas, observo que, no caso em exame, mesmo em se tratando de
reincidência específica
,
o aumento da pena se deu abaixo do
critério ideal
de 1/6 (um sexto)
, sendo, portanto, válido e adequado à hipótese concreta, tornando descabido o pleito de redução do respectivo
quantum
de exasperação.

Portanto,
não subsistindo reparos a serem promovidos na dosimetria penal do crime de
furto qualificado imputado ao apelante, sua REPRIMENDA FINAL
permanece inalterada em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
,
preservado o valor unitário à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em tempo, diante da reincidência do agente e dos maus antecedentes, impossível a fixação do regime inicial aberto apesar do estabelecimento da pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do art. 33, §2o,
b
(
a contrario sensu
) e §3o, do Código Penal.

IV –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
na
ação penal n.o 261-96.2017.811.0030 – código 61709.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020